Tribunal: TJDFT
Processo: 0751126-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DA EXECUTADA. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. SOBRESTAMENTO NECESSÁRIO AO CASO.
1. Descabido conhecer de matérias que não foram prévia e manifestamente apreciadas pelo Juízo a quo no âmbito da decisão recorrida, objeto do recurso, por constituir evidente inovação recursal e acarretar violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Em que pese os embargos declaratórios opostos em sede de acórdão em agravo de instrumento não possuírem efeito suspensivo, mostra-se mais prudente ao contexto fático-processual e às peculiaridades do caso, com amparo no princípio da segurança jurídica, aguardar-se a preclusão relativa à efetiva exclusão da executada da recuperação judicial, a fim de se evitar a realização de atos processuais desnecessários, eventual descumprimento à ordem do juízo universal no que tange à suspensão da execução, bem como permitir dar a melhor destinação ao bem penhorado.
3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.